Tribunal: TJBA
Processo: 8003219-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003219-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: GEORGINA MARIA DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA MARTNS IMPETRADO: QUARTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. COMPETÊNCIA DAS PRÓPRIAS TURMAS RECURSAIS. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança impetrado contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, o qual havia extinguido o processo por complexidade da causa. 2. O embargante sustenta omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e distinção quanto à precedentes vinculantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar fundamentos capazes de infirmar sua conclusão, especialmente quanto à caracterização da impetração como controle de competência — e não rediscussão de mérito — o que, segundo o embargante, atrairia a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão impugnada. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central da controvérsia, reconhecendo a jurisprudência do STJ que admite, de forma excepcional, o controle de competência dos Juizados Especiais por meio de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça, mas concluiu que a hipótese dos autos não se enquadra nessa exceção. 6. A decisão embargada consignou que o objeto do mandado de segurança não era a competência dos Juizados em sentido técnico-jurídico, mas sim o juízo valorativo sobre a necessidade de produção de prova pericial, o que se insere no mérito da decisão judicial e é de competência exclusiva das próprias Turmas Recursais. 7. A análise sobre a complexidade da causa e a consequente extinção do feito com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995 representa exercício discricionário do julgador e não caracteriza, por si, vício de competência. 8. O acórdão embargado também tratou da distinção entre os precedentes invocados, esclarecendo que, embora semelhantes, as situações fáticas são distintas, o que justifica a inaplicabilidade da tese jurisprudencial em que se baseia o embargante. 9. A ausência de menção expressa a todos os argumentos e precedentes trazidos pela parte não configura omissão quando a decisão judicial se revela devidamente fundamentada, conforme entendimento consolidado do STJ. 10. A tentativa de rediscussão do mérito da decisão embargada por meio de embargos de declaração, sob alegação de omissão presumida, caracteriza uso indevido do recurso, com viés manifestamente protelatório, sujeito à sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número 8003219-93.2025.8.05.0000, em que é parte embargante ESPÓLIO DE JORGE LUIZ DOS SANTOS SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente